Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0765692-45.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado a fim de que fosse determinada a nomeação e posse imediata do agravante no cargo de Analista de Sistemas da Secretaria de Saúde do DF.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça requerida pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o agravante aduz que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito e da saída de diversos servidores, não foi convocado para o cargo de analista de sistemas da SES/DF. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação. Entende ter sido preterido e, assim, requer a sua nomeação e posse imediata no cargo.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo do recorrente à nomeação para o cargo para o qual foi aprovado.

5. O que se tem dos autos é que o agravante foi aprovado, na 140a colocação, em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de assistência pública à saúde. Do edital consta a previsão de 10 (dez) vagas para provimento imediato para o cargo de analista de sistemas (código 102).

6. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral, fixou a tese (Tema 784) de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

7. No caso, a aprovação do recorrente deu-se na 140a posição classificatória e, portanto, fora do número de vagas previsto no edital (10 vagas). Conforme o entendimento do STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. Assim, aprovado fora do número de vagas, o recorrente gozou de mera expectativa de direito à nomeação.

8. No que se refere ao surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso, também não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 784, o direito à nomeação somente surgirá, neste caso de criação de novas vagas, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato. No caso, não restou demonstrada qualquer preterição, ressaltando-se que a disponibilidade de vagas resultantes das desistências de candidatos previamente convocados, por si só, não gera direito subjetivo à convocação. Isso porque a nomeação de novos candidatos para provimento de cargos depende de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade, além de questões financeiras. Conforme consignado no julgamento do Recurso Inominado 07350462820198070016 (Acórdão 1279051, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “É cediço que a suposta existência de vagas disponíveis não permite que o Poder Judiciário substitua o juízo valorativo do administrador quanto à conveniência do ato, pois incidem, na espécie, outras circunstâncias que não apenas o número de cargos vagos existentes, como limites orçamentários e de comprometimento fiscal com despesas de pessoal, daí porque inviável a utilização deste fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente.”

9. Afasta-se, portanto, o alegado direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual o agravante foi aprovado, bem como qualquer arbitrariedade praticada pela Administração Pública.

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.